Tribunal: TJMT
Processo: 1009695-04.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009695-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR MONTANUCI - CPF: 468.372.801-04 (RECORRIDO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, dando provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos. As provas da inicial mostram-se contraditórias e insuficientes quanto à comunicação e à diligência. Mesmo com a inversão do ônus (art. 6º, VIII, CDC), exige-se prova mínima dos fatos constitutivos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA APÓS FURTO DE CELULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela instituição financeira reclamada contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou ao ressarcimento de valores subtraídos da conta bancária do autor e ao pagamento de indenização por danos morais. A parte agravante sustentou inexistência de falha, defendendo culpa exclusiva do consumidor e, subsidiariamente, pleiteando redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por transferências não autorizadas realizadas após o furto do celular do correntista; (ii) estabelecer se é aplicável a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor; (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus da prova quanto à inexistência de defeito na prestação do serviço ou à ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, conforme art. 14, §3º, do CDC.

5.

As transferências contestadas ocorreram após o bloqueio do aparelho pelo ICLOUD e comunicação ao banco, evidenciando falha na segurança e configuração de fortuito interno, cuja responsabilidade não pode ser afastada.

6.

A jurisprudência consolidada e a Súmula 479 do STJ impõem ao banco o dever de reparar danos oriundos de fraudes bancárias, ainda que praticadas por terceiros.

7.

O valor arbitrado para a indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não gerando enriquecimento sem causa.

8.

O recurso revela caráter manifestamente protelatório, ensejando aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de operações bancárias fraudulentas realizadas após comunicação de furto do celular do correntista.

2.

Não se aplica a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor quando o banco não comprova a regularidade das transações e estas decorrem de falha na segurança do serviço.

3.

É legítima a fixação de multa por interposição de agravo interno manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e §3º; CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024, DJE 07.05.2024.

RELATÓRIO

1.

Colendos Pares,

2.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 293250389) que
negou
provimento ao recurso inominado por ela interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.

3.

Aduz, em sede de Agravo Interno, a inexistência de falha da prestação de serviços, pugnando ao final pela reforma da decisão. Subsidiariamente, pugna a redução do
quantum
indenizatório.

4.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

5.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

6.

Sustenta o reclamante na petição inicial que teve seu celular furtado, na data de
12 de julho de 2024
, por volta das 11h15, na cidade São Paulo/SP. Narra que imediatamente efetuou a suspensão da conta via ICLOUD, bloqueando assim o telefone roubado (id. 290151867). Relata que após comunicar o banco e bloquear cartões, verificou que da sua conta foi subtraída a quantia de R$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7.

O
agravante/reclamado
em defesa alega que a fraude se concretizou por culpa exclusiva do reclamante, ao argumento de que as transferências foram realizadas mediante o dispositivo de aparelho celular da parte autora, com utilização de senha do aplicativo e código de segurança para transferências e transações.

8.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

9.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

10.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

11.

Nesse sentido, cristalina a falha na prestação de serviços. Isso porque,

as transferências impugnadas pelo reclamante ocorreram às 13h32min e às 13h57min da mesma data, isto é, quando, em tese, o banco reclamando já não deveria autorizar nenhuma transação bancária.

13.

Conforme jurisprudência consolidada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES, VIA PIX, NÃO RECONHECIDOS – CONTESTAÇÃO DA ATIVIDADE FORMALIZADA PELA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

(N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)
grifei

14.

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte ofensora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou à parte reclamante.

15.

Quanto ao valor do dano material, decorre do que documentalmente comprovado nos autos
(ids.

290151869 / 290151870)
.

16.

No caso em apreço, a decisão (id. 293250389) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

17.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

18.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

19.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática proferida.

20.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

18. É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025